Tribunal: CARF
Processo: 10183.722011/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722011/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARGARETE GIACHINI VIZZOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722011/2010-87
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 258/267), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 239/248), proferida em sessão de 22/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-27.779, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 180/187), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
NULIDADE.
Não há nulidade do lançamento quando não ficar configurado óbice à defesa ou prejuízo
ao interesse público.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006 e 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-
fls. 2/11; 176) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 12/21), tendo o contribuinte sido
notificado em 23/11/2010 (e-fl. 177), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através auto de
infração de imposto de renda pessoa física, f. 03, resultante de procedimento de
fiscalização dos exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007, por meio do qual
se exige o crédito tributário de R$ 1.102.394,74, assim discriminado:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.
DARF
Valores
em
Reais
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
531.620,42
Multa de ofício – passível de redução

398.715,31
Juros de mora – calculados até 29/10/2010

172.059,01
Valor do crédito tributário apurado

1.102.394,74

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre de omissão de rendimentos apurada com base em depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal integrante do auto de infração, em anexo.

A base de cálculo apurada, de acordo com o relatado, foi de R$ 1.234.681,83, no
ano-calendário 2006, e de R$ 698.483,35, no ano-calendário 2007.

A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 23/11/2010,
conforme consta da f. 177.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Foi apresentada impugnação, em 21/12/2010, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa:

i) Preliminarmente, argui nulidade do procedimento, haja vista
ter-se iniciado com quebra de sigilo bancário, não sendo indicado por
que modo e por qual autorização legal isso se deu;

ii) No mérito, argumenta que grande parte de seu movimento
bancário corresponde a recursos da empresa R. Giachini & Cia Ltda.
Por fim requer:

a) Receba a defesa administrativa, vez que tempestivamente, e
a julgue de acordo com os ditames impostos pelo decreto 70.235/72 e
pelos princípios da administração publica;

b) Anule o auto de infração lavrado, precipitadamente, pela
auditora fiscal, em detrimento da proximidade da ocorrência da
decadência sobre os fatos geradores abordados no AIIM, em razão do
Impugnante demonstrar que em momento algum há omissão de receita
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

ou rendimento, em razão das ilegalidades praticadas e narradas em
Preliminar, em razão de vedar inquestionavelmente o direito pétreo da
defesa;

c) Caso não anule o auto de infração em razão do exposto
PRELIMINARMENTE acima, o faça pelo seguinte motivo: reconheça
que origem dos valores creditados e/ou depositados em conta corrente
da pessoa física do ex-sócio são receitas provenientes da atividade
comercial praticada pela empresa R. Giachini & Cia Ltda, empresa de
natureza familiar;

d) Reconheça como verdadeiras e plausíveis as explicações
fornecidas pelo Impugnante, não obstante não houvesse obrigação legal
a tal cumprimento e ainda que o desenvolvesse com extrema dificuldade
em razão do levantamento de informações, em parte desprezadas pela
autoridade fiscal;

e) Toda a documentação que instruiu o mandado de
procedimento fiscal, e que também servirá para dar suporte as
informações estão em poder da auditora fiscal responsável pela
lavratura do auto de infração e imposição de multa. Porém ficamos a
disposição para apresentação de quaisquer outros documentos que se
fizerem necessários ao esclarecimento da presente.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, ainda que parcial, a fim de cancelar o lançamento.
Sustenta nulidade do auto de infração, alegando falhas e vícios insanáveis.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem ordem judicial;
b) Da descaracterização e impossibilidade de omissão de receita da pessoa física do contribuinte;
e c) Da comprovada relação entre a pessoa física do contribuinte e a pessoa jurídica R. Giachini
& Cia Ltda.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/04/2012, e-fl. 256, protocolo recursal em 02/05/2012,
e-fl. 258, e despacho de encaminhamento, e-fl. 272), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente objetiva a declaração de nulidade, pretendendo
argumento de ilegalidade e inconstitucionalidade com pressuposto da quebra do sigilo bancário
por parte da Administração Tributária sem autorização judicial, não sendo indicado por qual
motivo e o modo pelo qual teria havido a suposta violação do sigilo bancário.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, tampouco o lançamento contém algum
vício, ademais os extratos bancários foram entregues pelo próprio recorrente após intimação
fiscal, além de ter sido emitida a regular Requisição de Movimentação Financeira (RMF), vez
que os extratos foram fornecidos em papel e se requisitou os correspondentes arquivos
magnéticos, sendo o fiscalizado intimado, inclusive quanto a continuidade do procedimento (e-
fls. 12/21).
Verifico que todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as
normas legais. Além disto, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não
comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento,
tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão
geral, decidiu que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza
inconstitucionalidade, não sendo necessária prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem o seguinte enunciado, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Além do mais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, ao constatar declaração de
rendimentos incompatível com a movimentação financeira pelos controles informatizados da
Receita Federal, intimou o contribuinte para apresentar extratos bancários e após análise prévia
dos extratos, excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta
análise, intimou o sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da
origem. Afinal, é função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o
art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta ou não sendo apresentados em meio magnético torna-se
cabível e legítimo a Requisição de Movimentação Financeira (RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Da descaracterização e impossibilidade de omissão de receita da pessoa
física do contribuinte. Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da Empresa.
Aplicação da sistemática do IRPJ. Da comprovada relação entre a pessoa física do
contribuinte e a pessoa jurídica R. Giachini & Cia Ltda
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa da qual é parte relacionada. Requereu que se reconheça que a origem dos valores
creditados e/ou depositados em conta corrente da pessoa física do ex-sócio são receitas
provenientes da atividade comercial praticada pela empresa R. Giachini & Cia Ltda, sociedade
empresária de natureza familiar.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes nas
instituições financeiras. Foram desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem
comprovada constantes nas próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Acrescente-se que as presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a
comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Embora diga o sujeito passivo que os recursos movimentados em sua conta
bancária digam respeito a outra pessoa, não faz prova nesse sentido, o que seria seu
ônus.

Apenas a título de comentário, o acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais a que se refere o contribuinte diz respeito à movimentação bancária de pessoa
jurídica, situação em que se elide a tributação dos valores que forem escriturados como
receitas em seus livros comerciais, enquanto que o Acórdão 101-75.111/84 refere-se à
presunção relativa às obrigações já pagas mas mantidas no passivo da pessoa jurídica,
que, logicamente, é elidida com a prova de que o pagamento se fez no período-base
seguinte.

De todo o exposto, conclui-se que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a origem de sua movimentação bancária de forma a elidir a exigência
fiscal.

Por essas razões, deve ser mantido o lançamento e, de acordo com a análise
inicialmente procedida, incabível admitir a preliminar de nulidade.
Ora, os únicos documentos colacionados são o contrato social e alterações sociais
da pessoa jurídica, mas sem qualquer prova que vincule os depósitos com a empresa.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração da relação depósitos-empresa. Observe-se o disposto no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 12/21):
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Do mandado de procedimento fiscal

Foi expedido o MPF (mandado de procedimento fiscal) n.o 01.3.01.00-2010-
00057-5 cujo objeto é a fiscalização do imposto sobre a renda pessoa física do
contribuinte, acima identificado, relativamente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2007.

O escopo da referida auditoria fiscal é a análise da movimentação financeira,
pois, em estudo preliminar, foram constatados fortes indícios de incompatibilidade com
a sua renda constante das declarações de ajuste anual do imposto sobre a renda pessoa
física — DIRPF 2007 e DIRPF 2008, anos calendários 2006 e 2007, respectivamente.
Do início do procedimento de fiscalização

O fiscalizado foi cientificado do termo de início do procedimento fiscal em
23/03/2010, conforme comprova aviso de recebimento.

Oportuno se faz mencionar que, por meio desse termo, o sujeito passivo foi
intimado a prestar esclarecimentos, por escrito, sobre a movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados nas DIRPF dos anos calendários de 2006 e
2007, identificando a origem das operações/movimentações, e anexar documentos
hábeis e idôneos que comprovassem as alegações, inclusive extrato(s) das conta(s)
(corrente, poupança e investimento).
Da análise e das constatações

Através de expediente recebido na ARF-Sinop/MT em 09/04/2010, solicitou o
sujeito passivo dilação do prazo para atendimento à sobredita intimação por mais 120
(cento e vinte) dias.

Por meio do termo de dilação de prazo, datado de 20/04/2010, foi concedida
dilação de prazo para atendimento à intimação, contida no termo de início do
procedimento, com vencimento para o dia 21/05/2010. O fiscalizado foi cientificado
desse termo em 27/04/2010.

Na data de 21/05/2010, o sujeito passivo protocolou, na ARF-Sinop/MT,
expediente em que informa que manteve relação comercial nos AC 2006 e 2007 junto às
instituições financeiras:
a) Bradesco S/A, agência (...), C/C (...)
b) Bradesco S/A, agência (...), C/C (...); e
c) Banco do Brasil S/A, agência (...), C/C (...)

Esclarece, em síntese, que solicitou junto às sobreditas instituições financeiras o
fornecimento de documentação completa, relativamente ao item 2 do termo de início do
procedimento fiscal, e que anexa cópia dos extratos bancários.

Quanto à comprovação da origem dos créditos/depósitos bancários, informa que
parte dessa movimentação poderia não se referir a "créditos novos", mas a "transações
internas do tipo saque e depósito". Ademais, não teria como se recordar de sua origem,
devido ao lapso temporal entre o fato e a data atual.

Como os extratos bancários foram fornecidos somente em meio papel,
requisitou-se às instituições financeiras, por meio das RMFs n.o 0130100-2010-00035-4
(Banco do Brasil S/A) e 0130100-2010-0036-2 (Banco Bradesco S/A), os
correspondentes arquivos magnéticos.

O fiscalizado foi cientificado do termo de ciência e de continuação do
procedimento fiscal n.o 001/2010 em 20/07/2010, conforme comprova aviso de
recebimento.

Da análise da movimentação financeira resultou o termo de intimação fiscal n.o
001/2010, por meio da qual requisitou-se, no prazo de 20 (vinte) dias, a comprovação da
origem dos valores creditados/depositados em sua(s) conta(s) correntes, listados em
relação anexada, enfatizando que a comprovação dos depósitos/créditos deveria ser feita
de forma individualizada, para cada depósito listado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.

Necessário se faz informar que não constam da relação de depósitos anexada ao
termo de intimação fiscal em comento, os créditos/depósitos concernentes a
movimentações intercontas detectados na análise dos extratos bancários.

Em 18/08/2010, a correspondência contendo a intimação foi recebida no
domicílio tributário, comprovando a ciência do fiscalizado.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Por meio de expediente recebido na ARF-Sinop/MT em 03/09/2010, solicitou o
sujeito passivo dilação do prazo para atendimento à sobredita intimação por mais 120
(cento e vinte) dias.

Através do termo de dilação de prazo, datado de 13/09/2010, foi concedida
dilação de prazo para atendimento ao termo de intimação fiscal n.o 001/2010, pelo prazo
de 20 (vinte) dias, com vencimento para o dia 04/10/2010. O fiscalizado foi cientificado
desse termo em 20/09/2010.

Na data de 04/10/2010 foi recebido na ARF-Sinop/MT expediente no qual o
sujeito passivo alega, em síntese, que:

a) crédito no valor de R$ 55.500,00, data 21/02/2006, agência (...), conta (...),
Banco Bradesco S/A — referir-se-ia a empréstimo liberado e quitado em 24 (vinte e
quatro) parcelas. Apesar de ter sido solicitada a documentação comprobatória à agência
bancária, esta ainda não a teria fornecido.

b) créditos, abaixo discriminados, realizados na conta (...), Banco Bradesco S/A:

b.1) data 30/03/2006, no valor de R$ 4.364,98 — redução do saldo
devedor;

b.2) data 06/11/2006, no valor de R$ 5.688,25 — depósito
posteriormente cancelado por estar irregular; e

b.3) data 08/10/2007, no valor de R$ 6.900,00 — depósito
posteriormente cancelado por estar irregular.

Relativamente aos demais depósitos, menciona que, por se tratarem de grande
quantidade, teria solicitado os documentos comprobatórios, mas também ainda não os
teria recebido.

Tendo em vista que o sujeito passivo não comprovou a origem dos
depósitos/créditos relacionados na planilha anexada ao termo de intimação fiscal n.o
001/2010 (excluindo-se os listados na alínea b acima), lavrou-se novo termo de
intimação fiscal (n.o 002/2010), datado de 22/10/2010, reintimando-o a, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, comprovar a origem dos valores creditados/depositados em sua(s)
conta(s) correntes, listados em relação anexada, enfatizando que a comprovação dos
depósitos/créditos deveria ser feita de forma individualizada, para cada depósito listado,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.

Mister se faz esclarecer que, em 27/10/2010, a correspondência contendo a
intimação foi recebida no domicílio tributário, comprovando a ciência do fiscalizado.

Na data de 04/11/2010, o sujeito passivo protocolou expediente na ARF-
Sinop/MT, argumentando que o crédito no valor de R$ 55.500,00, data 21/02/2006,
agência (...), conta (...), Banco Bradesco S/A — referir-se-ia a empréstimo liberado e
quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas, anexando cópia do contrato de financiamento
para aquisição de bens n.o 006.3.001.825.423-3.

Após análise dos documentos colacionados pelo fiscalizado, pode-se concluir
que não restou comprovada a origem dos valores creditados/depositados nas contas
correntes de titularidade do fiscalizado, abaixo discriminados, caracterizando omissão
de receita ou de rendimento, nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996:
(...)
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa da qual
era sócio, pleiteando aplicação da sistemática do IRPJ, sob pena de erro material, bem como de
que haveria erro na aplicação da presunção legal com arbitramento, não socorrem ao recorrente.
Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a atividade empresária e não o
faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722011/2010-87

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital